Tribunal: TJES
Processo: 5010674-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010674-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JANESCLEI DOS SANTOS GEAMONOUD
AGRAVADO: GILSON DE OLIVEIRA GEAMONOUD
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-CÔNJUGES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CARÁTER EXCEPCIONAL DOS ALIMENTOS DEVIDOS ENTRE EX-CÔNJUGES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O c. STJ proclama o entendimento segundo o qual “os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo quando presentes particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.046.272/RJ). 2. Caso concreto em que não há nenhum elemento de prova apto a caracterizar situação excepcional autorizadora da concessão de alimentos em favor de ex-cônjuge. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010674-84.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JANESCLEI DOS SANTOS GEAMONOUD

AGRAVADO: GILSON DE OLIVEIRA GEAMONOUD

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Janesclei dos Santos Geamonoud ajuizou “
Ação de Divórcio Litigiosa c/c Partilha de Bens c/c Alimentos Compensatórios (com pedido liminar)
” (página 3671394) em face de Gilson de Oliveira Geamonoud na qual formulou o seguinte requerimento de urgência:

“A fixação de alimentos compensatórios, EM CARÁTER LIMINAR, no valor equivalente de 30% (trinta por cento) do salário mínimo que deverão ser depositados na conta da Requerente.” (Página 08 do id 3671394).

O mencionado pedido foi indeferido pelo MM. Juiz
a quo
na Decisão reproduzida nas páginas 21-25 do id 3671394; na conclusão do Magistrado, a Autora não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito exposto na petição inicial, condição necessária para deferimento da tutela de urgência requerida.

Na Decisão recorrida, insta salientar, o Magistrado ainda destacou o caráter excepcional dos alimentos compensatórios devidos entre ex-cônjuges, conforme, aliás, seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...).
Entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, desfeitos os laços afetivos e familiares, a obrigação de pagar alimentos é excepcional, de modo que, quando devidos, ostentam, ordinariamente, caráter assistencial e transitório, persistindo apenas pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, com sua reinserção no mercado de trabalho ou, de outra forma, com seu autossustento e autonomia financeira
. (...). (REsp n. 1.454.263/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/4/2015, DJe de 8/5/2015). (Sem grifo no original).

Inconformada com a conclusão contida na Decisão recorrida, a Autora, ora Agravante, interpôs o recurso (id 3671393) em julgamento, no qual sustenta que o
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, (i) “
provém seu sustento dos frutos colhidos do café, que, o agravado colheu todo para si sem dividir com a agravante
” (página 05); (ii) “
a colheita de todo o café para si constitui uma dilapidação do patrimônio comum do casal que rendia proveitos para ambos, de forma a prejudicar o sustento da agravante
” (página 05).

Nada obstante os argumentos suscitados nas razões recursais, da análise dos documentos que instruem os autos originários (reproduzidos, na íntegra, no id 3671394), não foi possível encontrar nenhuma prova das alegações deduzidas pela Agravante; não há, por exemplo, prova de sua necessidade, de
que
seu sustento provém de colheita de café nem
de
que o Agravado está dilapidando seu patrimônio.

Ora, de fato, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges, conforme concluiu o Magistrado
a quo
, é excepcional. Neste sentido o seguinte e recente julgado do colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AUTOR. 1.
É assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo quando presentes particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira
. (...). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.046.272/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). (Sem grifo no original).

No caso dos autos, como dito, não restou demonstrada nem a excepcionalidade da medida requerida pela Agravante nem a existência de particularidades que justifiquem o recebimento de alimentos compensatórios do Agravado, conclusão esta que impõe o desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.